Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-24.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Juizado Especial Cível. Agravo Interno. Direito Processual Civi. Recurso não conhecido. Deserção. Hipossuficiência não comprovada. Agravo interno conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo requerido em face da decisão que não conheceu o Recurso Inominado por deserção.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas.
3. Em suas razões recursais o empresário agravante afirma que após a primeira intimação em que ficou inerte para que comprovasse a hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do preparo deveria haver nova oportunidade para recolher o preparo. Alega que a decisão recorrida aplicou a sanção processual máxima sem que houvesse oportunidade efetiva de regularização após o indeferimento formal do benefício. Afirma que o art. 1.007, §4o, do CPC, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, consagra orientação no sentido de que a deserção deve ser precedida de oportunidade de regularização. Requer a reforma da decisão monocrática que declarou deserto o Recurso Inominado. Subsidiariamente, que seja oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo, viabilizando o exame do mérito recursal.
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida. Afirma que o recorrente não atendeu ao comando da decisão proferida anteriormente pelo juiz relator do processo para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, tendo decorrido o prazo em 17/12/25.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto deve ser mantida ou não e a possibilidade de abertura de novo prazo para o recolhimento do preparo.
III. Razões de decidir
6. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n.o 9.099/1995, que deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação.
7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, de maneira que a parte requerente deve demonstrar sua situação financeira para comprovar o direito ao benefício da gratuidade de justiça.
8. No caso, o relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, observou não haver dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente empresário, e determinou a apresentação de documentos ou alternativamente, recolhesse o preparo, com advertência de que o não atendimento do comando judicial implicaria o não conhecimento do recurso (ID 79437059).
9. O ato judicial foi disponibilizado via Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 12/12/2025 (ID 79514196) e foi certificado o decurso do prazo para a parte recorrente comprovar o direito ao benefício pleiteado (ID 79719273), mantendo-se a parte sem atender o comando judicial.
10. Não foram apresentados os documentos necessários para a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, e não foi atendida a determinação alternativa de recolhimento do preparo, de forma que a decisão que concluiu pela deserção do recurso se mostra adequada. Nesse sentido: acórdão 2093291, Pje 0702822-69.2025.8.07.002, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/02/2026, Dje de 05/03/2026.
11. Inaplicável o art. 1.007, §4o, do CPC, no âmbito da Lei 9.099/95, pois a lei especial trata a matéria de forma diferente, inexistindo omissão na legislação especial nesse ponto. Nesse sentido: acórdão 2095703, PJe 0705234-64.2025.8.07.0004, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 05/03/2026, publicado no DJe 10/03/2026.
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.